Tribunal: TJBA
Processo: 0300431-69.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300431-69.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JOELITO BARBOZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA
DOMICÍLIO ELETRÔNICO
.
VALIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, § 1º, do CPC. O embargante alega a existência de omissão e contradição quanto à validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, bem como quanto à ausência de intimação dos advogados da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer como válida a intimação pessoal por meio do sistema PJe para fins do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) apurar se houve omissão quanto à necessidade de intimação dos advogados da parte autora antes da extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração têm natureza integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a tese jurídica sobre a validade da intimação eletrônica pessoal, com base no art. 5º da Lei nº 11.419/2006, aplicável às pessoas jurídicas regularmente cadastradas.

5.
A alegação de omissão quanto à intimação dos advogados não prospera, pois o requisito legal para a configuração do abandono da causa é a inércia da parte após intimação pessoal, sendo desnecessária a intimação dos patronos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal de pessoa jurídica cadastrada realiza-se validamente por meio do portal eletrônico, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

2. A ausência de intimação dos advogados não configura omissão relevante quando a extinção do processo se dá por abandono da causa, desde que a parte tenha sido regularmente intimada pessoalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1º, e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
0
300431
-
69
.20
1
3
.8.05.0
137
,
em que
é e
mbargante
B
ANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S/A

e
embargad
a

JOELITO BARBOZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
d
a Segunda Câmara Cível
,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA